Tribunal: TJDFT
Processo: 0712622-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS.
1. Cerceamento de defesa: não o configura o julgamento antecipado, quando desnecessária a produção de prova distinta da documental juntada pelas partes.
2. Na cédula de crédito bancário é lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados - art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 – e que, no caso, está evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
3. As instituições financeiras podem praticar juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, independentemente de autorização do CMN, desde que compatíveis com a taxa média de mercado.